Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-03.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE BASEOU A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00, E ORA REDUZIDA PELA METADE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, POIS TAMBÉM A RÉ FOI VÍTIMA DA AÇÃO DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE BASEOU A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00, E ORA REDUZIDA PELA METADE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, POIS TAMBÉM A RÉ FOI VÍTIMA DA AÇÃO DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA: DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ.
- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000519995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002282-03.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante/apelado
EXPRESSO RODO JABOTI LTDA, é apelado/apelante NELSON DA SILVA OZIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1002282-03.2019.8.26.0495
VOTO No 29.329
APELANTE/APELADO: EXPRESSO RODO JABOTI LTDA
APELADO/APELANTE: NELSON DA SILVA OZIN
COMARCA DE REGISTRO - 3a VARA
MM. JUÍZA DE DIREITO: BARBARA DONADIO ANTUNES CHINEN
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA
DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE BASEOU A NEGATIVAÇÃO.
DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM
R$ 10.000,00, E ORA REDUZIDA PELA METADE, DADAS AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, POIS TAMBÉM A RÉ FOI
VÍTIMA DA AÇÃO DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO.
TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA:
DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54
DO STJ.
- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1) Trata-se de recursos de apelação (fls. 198/221
e fls. 238/46), interpostos contra a r. sentença de fls. 190/96, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano morais,
rejeitado o pedido reconvencional.
EXPRESSO
RODO
JABOTI
LTDA.
recorre
pugnando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça.
Afirma que houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento
antecipado do mérito, o que impediu, também, a conciliação entre as
partes; que a fundamentação é deficiente e se verifica a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
capacidade processual.
No mérito, aduz que o débito objeto da
negativação decorre de dívida expressa em Conhecimento de
Transporte e Nota Fiscal acostados aos autos, no valor de R$ 183,93.
Rechaça a alegação de fraude, mormente pela modicidade do valor
cobrado e pela descrição de todos os dados pessoais do autor, e insiste
no cabimento da negativação efetuada. Sob a rubrica de fato novo,
alega que não poderia saber que a empresa de que o autor é sócio foi
constituída de forma fraudulenta, tendo agido de boa-fé ao promover
os atos de cobrança da dívida. Afirma que os danos suportados em
razão da inscrição desabonadora não foram comprovados. Aduz que a
indenização arbitrada é irrazoável e despreza o fato de que nenhum
prejuízo à parte contrária foi demonstrado, a decisão liminar foi
atendida prontamente e não houve má-fé de sua parte. Reitera o
pedido reconvencional de pagamento do débito, acrescido de R$
300,00, por perdas e danos, taxas administrativas e honorários
advocatícios, cumulados com multa de 10% e juros moratórios.
NELSON DA SILVA OZIN recorre pugnando pela
majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00. No
mais, afirma que o termo inicial de incidência dos juros moratórios é
a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e não a
data da citação.
Contrarrazões a fls. 227/37 e 248/57.
Intimada, a ré complementou o valor do preparo
(fls. 266/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2)
Admito
os
recursos,
reconhecida
sua
regularidade formal. O preparo foi recolhido pelo réu e o autor litiga
com gratuidade de justiça, sendo certo que os recursos são
tempestivos, atendidos, no mais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) As preliminares arguidas não comportam
acolhimento.
Não é o caso de reconhecer a nulidade da
sentença por suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, CPC.
Na oportunidade de especificação de provas, o
autor noticiou que houve a constituição indevida de uma empresa
individual em seu nome, cuja sede coincide com o endereço constante
do Conhecimento de Transporte que fundamentou a inscrição
desabonadora impugnada. Ao réu foi facultada manifestação a
respeito.
A falta de menção a tal circunstância em sentença
não significa ausência de fundamentação ou inobservância da
disposição contida no artigo 489, CPC. Cumpre considerar que o
Juízo a quo mencionou os fatos que formaram seu convencimento no
sentido de que a negativação é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
Também não é o caso de se falar em cerceamento
de defesa.
Controvertidas a contratação do serviço e a
assinatura aposta no conhecimento de transporte, foi deferida a prova
pericial grafotécnica, cuja produção foi inviabilizada pela falta de
depósito dos honorários periciais, providência que cabia à ré, nos
termos do art. 429, inc. II do CPC. Ademais, devidamente intimada, o
réu não indicou provas que pretendia produzir.
Como se vê, foi oportunizada aos litigantes a
produção de provas, cuja produção foi inviabilizada pelo desinteresse
demonstrado, daí porque inexiste o alegado cerceamento de defesa.
A conciliação, por sua vez, poderia ter sido
promovida extrajudicialmente, não tendo a ré manifestado interesse
em compor-se amigavelmente com o autor.
Por fim, não se verifica a alegada incapacidade
processual do autor, fato não provado pela ré.
4) A controvérsia funda-se na existência da
relação jurídica que fundamentou a inscrição do nome do autor no
serviço de proteção ao crédito.
O autor afirmou desconhecer a assinatura aposta
no Conhecimento de Transporte de mercadorias (fls. 29) e reiterou
que nunca residiu no endereço grafado, tendo juntado cópia de sua
carteira profissional, para demonstrar que, desde 2006 mantém
vínculo empregatício na cidade de Registro, onde afirma residir (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
154/57).
Alegada a falsidade documental, o ônus da prova
cabia ao réu, nos termos do art. 429, inc. II do CPC.
A
hipótese
submete-se
ao
microssistema
consumerista, pois o autor, na acepção do art. 17 do CDC, equipara-
se a consumidor, por ser vítima do acidente de consumo.
Os elementos dos autos não permitem concluir
que o serviço de transporte que gerou o débito negativado foi
efetivamente contratado pelo autor, porque não foi produzida a prova
pericial necessária para tanto. Não fosse isso, há verossimilhança na
alegada fraude, seja pela diferença entre o autógrafo constante do
documento pessoal do autor e aquele aposto no Conhecimento de
Transporte, seja pelo fato de que as mercadorias foram entregues em
cidade diversa do domicílio do autor.
Evidencia-se, assim, falha na prestação do
serviço, pois a contratação se deu por terceiro munido de documentos
de outrem.
Dito isso, cabe consignar que o art. 14, § 3o, II, do
CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e
prestadores de serviço, independentemente da comprovação da culpa,
somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, incumbe ao
fornecedor ou prestador de serviços, para se eximir de
responsabilidade, provar a inexistência de defeito na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
serviço ou que o fato danoso seria atribuível exclusivamente ao
consumidor ou a terceiros.
Sobre o tema leciona SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, que “o fato de terceiro só exclui a responsabilidade quando rompe o
nexo causal entre o agente e o dano sofrido pela vítima e, por si só, produz o
resultado.” (in Programa de Responsabilidade Civil. 11a edição. São
Paulo: Atlas, 2014, pág. 87).
No
caso,
a
fraude
não
elide
a
responsabilidade do réu, e configura fortuito interno, haja vista que o
terceiro se valeu da fragilidade do sistema e da falta de precauções do
réu em suas contratações, para efetivação da fraude.
Anote-se que nem mesmo quando acionado
extrajudicialmente, via Procon, o réu se interessou em apurar as
alegações do autor, insistindo na manutenção do apontamento
desabonador (fls. 24/29).
Sendo assim, não se vislumbra excludente de
responsabilidade do réu, ante o inequívoco nexo causal entre a falha
no serviço e o dano suportado pelo autor, decorrente da indevida
inscrição desabonadora.
5) Nesse quadro fático cabe reconhecer que o
autor sofreu dano moral indenizável.
O padecimento moral foi bem reconhecido na
sentença, na medida em que, em tais condições, o dano é presumido
in re ipsa. Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
de Justiça:
(...)
3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de
que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é
presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
07/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Sendo assim, era mesmo o caso de condenar o
réu a reparar os danos morais sofridos pelo autor em razão da
indevida inscrição no serviço de proteção ao crédito.
6) O quantum arbitrado merece redução, diante
das circunstâncias, especialmente porque as partes foram vítimas da
ação de terceiro não identificado, a ré não ostenta grande porte
econômico e a negativação perdurou por pouco mais de 6 meses,
tratando-se de apontamento de pequeno valor -- R$ 183,93.
A fixação do valor do dano moral deve levar em
conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o
princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.
Nesse sentido, esclarece SÉRGIO CAVALIERI
FILHO que: “(...) o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1002282-03.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 29.329 - L
presentes.”1
À luz de tais considerações, o quantum
indenizatório pode ser reduzido pela metade, assim provido, em
parte, o recurso da ré.
7) Por fim, também merece parcial o recurso do
autor, apenas no que toca ao termo inicial de incidência dos juros
moratórios.
Ante a inexistência da relação jurídica entre as
partes, aplica-se ao caso o disposto na súmula 54 do STJ, segundo a
qual: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.
Destarte, os juros de mora correrão a partir da
data da inscrição desabonadora.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
aos recursos, para arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), corrigida a partir da publicação deste acórdão, contando-
se juros moratórios desde a negativação, confirmados os demais
termos da r.sentença.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator
1 “Programa de responsabilidade civil”. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 90.